Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702516-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA TEREZINHA PORTO GASPAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n.o 0711395-53.2022.8.07.0018 – id 141790650, instaurado por HELENA TEREZINHA PORTO GASPAR, que, dentre outros temas, rejeitou a utilização da Taxa Selic para a correção monetária do débito exequendo. Em suas razões, o agravante/executado alega, em suma, que a partir de 09/12/2021 deve-se observar o índice de atualização previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, qual seja a SELIC. Afirma que referido parâmetro deve ser aplicável imediatamente nos processos judiciais pendentes, inclusive por constituir relação de trato sucessivo, à luz dos Temas 435 e 494 do STF e Tema 491 do STJ. Aduz que a aludida taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ante a possibilidade de expedição de precatório com adoção de critérios incorretos. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para aplicar, a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC. Isento de preparo (art. 1.007, §1a, CPC). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios. Ademais, constata-se relevante a controvérsia quanto ao alcance e eventual incidência da taxa SELIC, prevista na recente EC n.o 113/2021, matéria que constitui objeto de específica impugnação nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da incidência ou não do parâmetro de atualização previsto pela EC 113/2021 a partir da data de sua publicação, de modo a potencialmente influir no valor efetivamente devido à exequente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora